Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-62.2014.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 33354485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).
4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
7. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 70480451.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, violação a Súmula 85 do STJ, o artigo 189 do Código Civil e o Decreto 20.190/32, uma vez que teria ocorrido a prescrição da pretensão para percepção da diferença dos valores.
Recurso tempestivo (Id. 71514989).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 85 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aplicou inadvertidamente a Súmula no 85 do STJ, o Decreto no 20.190/32 e o Código Civil de 2002 ao caso em tela, pois, no caso das eventuais perdas decorrentes da conversão errônea da URV, a prescrição atinge o próprio direito do servidor público, caso não proposta a ação nos cinco anos posteriores à reestruturação de carreira dos servidores”.
Pois, de fato, “não incide a prescrição de trato sucessivo no caso concreto, como intenta crer o Acórdão recorrido, na medida em que, consoante já asseverado, se o termo final para a percepção de qualquer vantagem é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação”.
Isto porque, “nas palavras exatas do STF, no RE 561836/RN, repise-se, a reestruturação remuneratória da carreira ocasiona o término da incorporação de eventual percentual devido, não havendo direito à percepção ad eternum da parcela de remuneração do servidor público. Em outras palavras, houve o afastamento expresso pelo STF da tese da prescrição de trato sucessivo”.
Assim, assevera que “no caso da reestruturação de carreira, a ausência de manifestação no prazo quinquenal atinge o próprio direito reclamado, não apenas as parcelas decorrentes do trato sucessivo”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“A legislação que cria disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro para URV, uma vez que a jurisprudência já se posicionou.
Com efeito, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração dos Apelantes, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, não está demonstrada nos autos, pois inexiste um cálculo específico nesse sentido, de modo que se ocorreu corretamente à reestruturação na carreira dos Apelantes isso deve ser apurado e demonstrado em liquidação de sentença.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ.
Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).
Assim, considerando que a presente ação fora proposta em 30-1-2014, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.
Com essas considerações, desconstituo a sentença, para AFASTAR a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida pelo Magistrado a quo, conforme o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento da lide, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal, de modo que passo a fazê-lo.
DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO
Pois bem. A Autora é servidora pública estadual e ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança (URV), postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV, bem como sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração a ser contada a partir do protocolo da presente demanda.
O Magistrado Singular reconheceu a ocorrência da Prescrição quinquenal e julgou extinta a ação, razão pela qual a Requerente interpôs o presente recurso, defendendo que os servidores do Poder Executivo fazem jus ao recebimento/incorporação de diferencial a título de URV. Além do mais, o diferencial perseguido a título de URV não foram incorporados em seus vencimentos.
Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. (Destaquei)
Desse modo, os servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês é, possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.
A propósito:
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). [Destaquei]
Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).
Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na Liquidação da Sentença
Quanto à apuração na liquidação da sentença, as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.
A propósito:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL” REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). [Destaquei]
Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passam por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração pelos servidores públicos.
Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já afirmado alhures.
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).
Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.
Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).
Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelante, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
Assim, deve ser provido, neste ponto, o Apelo da Autora/Apelante, para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração, além do índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça